Tribunal: STF
Processo: ARE 1520160
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática proferida por relator, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário com estes fundamentos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o que cabe relatar. 



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias. 



    No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante deste Superior Tribunal contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. 



    Vale dizer que, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocada pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso. 



    Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Superior Tribunal, impõe-se a aplicação da conclusão anotada na Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.’



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário. 



    Registro que contra decisão que inadmite recurso extraordinário não são cabíveis embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência (nesse sentido: ARE n. 1.107.739-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 7/5/2019). (Doc. 284).



    É o relatório.



     Decido.



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF, considerando a ausência de exaurimento da instância de origem.



    Consoante previsto na Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das vias recursais ordinárias. Incidência da Súmula 281/STF. Indulto natalino. Inovação recursal. Juiz de execução penal. Ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. Tema 1.267 da repercussão geral. Inexistência de determinação de suspensão dos processos com a mesma matéria. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 281/STF. Em relação ao indulto natalino, a matéria não foi devidamente prequestionada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) conceder o indulto natalino, uma vez que o benefício é matéria de ordem pública; (iii) definir sobre a suspensão do processo, tendo em vista a definição do Tema 1.297 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF. 4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 5. A apreciação do benefício do indulto natalino pode ser realizada pelo Juiz de Execução Penal, o qual, de posse de todos os dados do processo, tem, inclusive, melhores condições de examinar a solicitação. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da concessão do indulto natalino previsto no caput e parágrafo único do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022 (Tema 1.267), mas não determinou a suspensão dos processos com a mesma matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.492.576 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 7/1/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 8/11/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso de agravo. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido (ARE 788.525 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2014).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO (ARE 1.289.620 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/12/2020.



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Devido processo legal. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. Agravo interno que apresenta razões dissociadas da decisão impugnada. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O “recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281/STF” (ARE 868.922-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. O agravo interno apresenta razões dissociadas da decisão recorrida (Súmula 284/STF). 6. Ainda que fossem superados referidos óbices, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.537.163 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/4/2025).



    Direito Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Ausência de esgotamento de instância. Súmula 281/STF. I. Caso em exame Agravo regimental contra decisão que rejeitou embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário. II. Questão em discussão Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.503.500 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/3/2025).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.389.983 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/9/2023).



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância, o que não ocorre neste caso. Com efeito, o recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias, uma vez que ainda seria cabível a interposição de agravo interno ao órgão colegiado do STJ. Assim, incide, no caso, a Súmula 281/STF. 



    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 8/11/2023; ARE 1.406.450 AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/3/2023; ARE 1.390.432 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2022; ARE 1.393.400 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022; ARE 1.362.932 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022; e ARE 1.366.745 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/3/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator